Tribunal: TJSP
Processo: 2014286-17.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
Agravo de instrumento. Gratuidade da justiça. Matéria não apreciada em primeiro grau. Impossibilidade de examinar o pedido, sob pena de supressão de instância. Ações declaratórias de inexigibilidade de débito entre as mesmas partes, mas relativas a contratos diversos. Conexão afastada. Recurso conhecido em parte e provido na parte conhecida.